Tribunal: TJMT
Processo: 1047374-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047374-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEBORA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 538.118.441-72 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1047374-77.2021.8.11.0001

Origem:
4
o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Banco Pan S.A

Recorrido(s):
Debora Oliveira Martins

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/9/2022

Ordem de pauta:

59

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição de dívida considerada inexigível em ação anteriormente ajuizada configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença proferida em ação declaratória, que julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O recorrente sustenta não há ilicitude na conduta, pois, o Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen) não tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, a Serasa e demais cadastros do gênero.

Sustenta ainda, que caso não seja acolhido seu pedido de reforma da sentença, que seja diminuído o
quantum
fixado a título de danos morais, por mostra-se excessivo o valor arbitrado.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso inominado interposto versa sobre a legalidade da manutenção do nome da autora/consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (Sisbacen), por cobrança de dívida já considerada inexigível, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observo as mesmas partes desse processo já litigaram nos autos de n. 1012760-28.2018.8.11.0041, no qual discutiu-se a legalidade de contrato de empréstimo consignado, cujos débitos foram declarados inexigíveis, não existindo justificativa para que tais débitos, atinentes a essa mesma relação contratual, encontrem-se inseridos no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), pela instituição financeira recorrente, já que toda a relação jurídica objeto do contrato de prestação de serviços foi invalidada.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, visto que é utilizado para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores, de modo que se aplica o mesmo tratamento legal conferido aos bancos de dados de inadimplentes, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ no REsp n. 1.099.527/MG,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR

OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito.

3. Recurso especial não provido" (REsp no 1.099.527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010).

Nesse mesmo sentido, segue entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SISBACEN
). NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao
Sisbacen
afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG). 3. A inscrição indevida no cadastro SCR, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa". 4. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013232-44.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 28/04/2022).

Desse modo, como a instituição financeira recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), a inserção do nome do consumidor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
o banco demandado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022